Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 310 DO CTB – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de apelação contra sentença que condenou o réu/apelante nas penas do artigo 310 do CTB, aplicando-lhe pena de 7 (sete) meses de detenção no regime semiaberto. O apelante alega insuficiência do conjunto probatório, pugnando pela absolvição.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
III- Materialidade e autoria vieram devidamente demonstradas no contexto dos autos, tanto nos registro de atividade policial (ID 281111698), quanto pela prova oral colhida em juízo.
IV- Consta dos autos que a guarnição da PM estava em patrulhamento na quadra 406 do Recanto das Emas quando avistou o adolescente Murilo em uma motocicleta, fazendo uma curva em alta velocidade na quadra 405, oportunidade em que foi perseguido até a quadra 804, conjunto 01, via pública, e interceptado. Nessa oportunidade, Murilo, que era inabilitado, informou que a motocicleta era do réu/apelante, que lhe emprestara para que fosse até a casa de sua namorada.
V- Em juízo, os policiais militares responsáveis pela abordagem apresentaram depoimento coerente com as declarações prestadas na fase extrajudicial, afirmando que Murilo lhes dissera que a motocicleta pertencia ao apelante e este, por sua vez, foi até o local para retirar a moto e confirmar que havia emprestado o veículo para Murilo. Afirmaram, em juízo, que o réu confirmou que a moto lhe pertencia.
VI- As declarações do réu em juízo, no sentido de que a motocicleta pertencia a terceiro, destoam dos depoimentos dos policiais militares, que guardam a presunção de veracidade e legitimidade próprias dos atos praticados por agentes públicos, e somente desconsideradas mediante prova robusta em sentido contrário. O relato dos policiais mostra-se coerente com as declarações prestadas desde o início da apuração, indicando que o réu, de fato, emprestou a motocicleta ao adolescente, incorrendo portanto no tipo do artigo 310 do CTB.
VII- Sendo assim, o contexto dos autos é firme o suficiente para confirmar-se a culpabilidade do réu/apelante, não se havendo falar, portanto, em insuficiência do conjunto probatório.
VIII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios termos.
IX- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.